Tribunal: TJMT
Processo: 0030138-82.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL 0030138-82-2016.8.11.0041.
RECORRENTE: PAULO FERNANDES DA SILVA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especial e Extraordinário interposto por PAULO FERNANDES DA SILVA, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Quanto ao pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita postulada, observa-se que não há comprovação do alegado.
Assim, intime-se a parte Recorrente para comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, à conclusão.
Cumpra-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII